Tribunal: STF
Processo: Rcl 69891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Embargos de declaração recebidos e rejeitados. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, com propósitos infringentes, opostos contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual realizada de 13/03/2026 a 20/03/2026, ocasião em que foi negado provimento ao agravo regimental, por unanimidade.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso diante da argumentação de omissões, fato superveniente e erro de fato atinentes ao agravo regimental anteriormente interposto.

    III. Razões de decidir

    3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.

    4.   A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios. Este Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que os embargos de declaração não possuem caráter infringente e, portanto, não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo em situações excepcionais, no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie.

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração recebidos e rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.